Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-23.2024.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000762-23.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONSTRUA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.139.349/0001-89 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CRÉDITO PARA GIRO DE CAIXA – BNDES –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.

2.

O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).

3.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

4.

Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Construa Engenharia Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Revisional, julgou improcedentes

os pedidos iniciais.

Preliminarmente, a parte Apelante alega que houve cerceamento de defesa, porquanto o Magistrado de Primeiro Grau não observou os seus pedidos de produção de provas.

Em suas razões recursais a parte Apelante sustenta, em síntese,
que a modalidade de empréstimo – capital de giro, por ela contratado com a apelada, deve ser revisado, eis que estaria eivada de abusividades, uma vez que houve a aplicação de juros capitalizados acima do permitido em lei, fato que, além de ilegal, oneraria excessivamente o valor do negócio jurídico firmado, eis que no contrato há estipulação de capitalização, conhecida também como anatocismo.

Assevera, ainda, que a sentença deve ser reformada, porque
a taxa de juros constante no contrato celebrado é diferente daquela efetivamente aplicada, de modo que os valores das parcelas foram calculados em quantia superior a que deveria pagar.

Ressalta que a insurgência não está lastreada na legalidade da cobrança mensal em razão do financiamento, mas sim, na arbitrariedade do Banco Recorrido que, apesar de pactuar determinadas taxas, fixou o valor da parcela muito acima do que se alcançaria utilizando os parâmetros contratuais.

Por tais razões, assevera que havendo excessiva onerosidade a uma das partes, poderá o contrato ser revisto e ter alteradas suas cláusulas, visando manter-se o equilíbrio idêntico ao do momento em que este foi firmado, de modo que a sentença deve ser reformada, a fim de julgar os pedidos procedentes.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 235211153, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação Revisional, improcedentes.

Extrai-se dos autos que, em 29/03/2022, as partes celebraram entre si contrato empréstimo, na modalidade capital de giro, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), representado pela cédula de crédito bancário n. C20731656-9 (id. 235210174).

A forma ajustada para pagamento do valor total financiado foi a seguinte: 03 (três) parcelas, anuais, (15/04/2024, 15/04/2025 e 15/04/2026), e o valor das prestações será definido a partir do valor do principal vincendo atualizado, dividido pelo número de prestações de amortização não vencidas, após o prazo de carência de 12 meses.

Verifica-se que os encargos remuneratórios (juros da operação) descritos no documento são, taxa de juros remuneratórios de 15,07% ao ano.

Alegando cobrança excessiva de encargos contratuais, o Apelante ajuizou a ação revisional para redução dos valores de acordo com a média do mercado na época da contratação, conforme planilha apresentada, id. 235210177 e 235210176.

Convencida e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juízo de Primeiro Grau prolatou a sentença, de improcedência, nos seguintes termos:

“
Deste modo, a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, mediante a comparação com as taxas praticadas por outras instituições financeiras, desde que coincidentes o produto, a praça e a época da firmatura do pacto (STJ, AgRg no REsp nº 935.231/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 21-8-2007).

No caso dos autos, as partes pactuaram, na data de 29-3-2022, cédula de crédito bancário cuja finalidade era “CRÉDITO PARA GIRO DE CAIXA” com recursos advindos do BNDES, sendo os juros remuneratórios pactuados no percentual de 15,07% a.a. (id. 144543565, p. 1-2).

Em análise ao sítio do Banco Central do Brasil, observo que a taxa média praticada pelo mercado à época da assinatura do contrato era de 18,62% a.a. (março/2022), consoante série “Taxa média de juros das operações de crédito com recursos direcionados – Pessoas jurídicas – Capital de giro com recursos do BNDES”.

Nesta linha de intelecção tem-se que a incidência de juros de 15,07% a.a., tal como prevista no contrato, não evidencia abusividade, máxime porque pactuada em índice inferior a uma vez e meia à da taxa de mercado à época para a contratação.

Perfilhando o mesmo entendimento, a hodierna jurisprudência das Câmaras de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça deste Mato Grosso orienta:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO NO PERCENTUAL CONTRATADO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme verbete da Súmula n. 382 do STJ, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS. (TJMT, Ap nº 10009567520218110003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Serly Marcondes Alves, j. 15-9-2021, sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS – NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...]. II – A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa de juros aplicado no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo. (TJMT, Ap nº 10162579620208110003, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 22-9-2021, sem grifos no original)

Desta feita, de rigor a manutenção da taxa de juros remuneratórios conforme pactuada no contrato, circunstância que, por si só, esvazia o pleito de repetição de indébito.

IV – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 332 c/c 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil[2], JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

De início, a parte recorrente pugna pela nulidade da sentença eis que houve cerceamento de defesa, o que se passa a analisar.

Do cerceamento de defesa

Precipuamente
, quanto à alegação de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sabe-se que a produção de prova judiciária se destina ao processo; contudo, o magistrado é seu destinatário, e a ele compete o exame da utilidade e da necessidade das provas requeridas, cabendo-lhe indeferir as que se mostrarem inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, pois essas têm por finalidade a formação de convicção. Tanto é assim que, caso o julgador entenda serem insuficientes para o deslinde da controvérsia, poderá, de ofício, ordenar a realização até mesmo de perícia.

De acordo com ensinamento do Prof. Gildo dos Santos, em sua obra A Prova no Processo Civil, Ed. Saraiva, S. Paulo, pag. 1, “
provar é dar ao juiz elementos para que forme a sua convicção
”.

No mesmo sentido segue a lição de Hélio Tornaghi:

Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402).

De outra parte, preceitua o art. 130 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nessa senda, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar, ou indeferir, as diligências probatórias requeridas pelas partes.

Analisando detidamente os autos, constato que a documentação constante nos autos é suficiente para formar o convencimento do julgador, que pode indeferir diligências inúteis, ou meramente protelatórias, a teor do que estabelece o art. 130 do Código de Processo Civil, haja vista que o contrato de financiamento colacionado aos autos (id.
235210174
), demonstra as taxas de juros e tarifas cobradas, de modo que capaz de fundamentar o convencimento do julgador, afastando, assim, a alegação de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Assim, para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível para a solução da lide, o que não ocorre na espécie.

Desse modo, afasta-se da prejudicial de cerceamento de defesa, arguida pela parte recorrente.

Dessarte, passa-se à apreciação do mérito do recurso.

Dos juros remuneratórios

Do exame acurado dos autos, verifica-se, no contrato apresentado (id. 235210174), que foi convencionada a taxa de juros de 15,07% ao ano.

A parte autora, contudo, assevera que a taxa de juros efetivamente praticada foi superior à convencionada eis que, ao efetuar o cálculo, conforme os índices contratados, o valor de parcela, segundo planilha, por ela apresentada, seria de R$3.286,35 (três mil duzentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos), portanto, menor que a que lhe fora de fato cobrada – R$4.463,87 (quatro mil quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos).

Todavia, conforme se confere da planilha apresentada, no recálculo das parcelas foram considerados somente os juros remuneratórios, e não o Custo Efetivo Total (CET), que engloba as demais tarifas e encargos pactuados, além do prazo de pagamento e carência, que são diluídos nas prestações, o que evidentemente gera o aumento questionado.

Vê-se, portanto, que ao efetuar o cálculo das parcelas, deve-se levar em conta o IOF da operação, os juros de carência e demais encargos contratuais, de sorte que não se trata, apenas, de aplicar os juros contratados, máxime porque, no contrato anexo aos autos, consta a carência para pagamento da primeira parcela, eis que contratou em 29/03/2022, com primeiro vencimento em 12 (doze) meses, contados a partir do dia 15 subsequente à data da emissão da cédula de crédito, de modo que não se verifica o excesso aduzido.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO – CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO – TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO – ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

Admite-se a compensação quando duas pessoas são credoras e devedoras entre si. (TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AP 1019002-08.2023.8.11.0015, julgamento em: 28-03-2024)

Frisa-se, ainda, que, com relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida

“com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Além disso, “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi convencionado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Assim tem decidido o STJ, para ilustrar: AgInt no REsp 1549044 / SC; AgInt no AREsp 1595931 / RS; AgInt no AREsp 1726346 / SC; AgInt no AREsp 1685369 / SC; AgInt no AREsp 1702734 / RS; AgInt nos EREsp 1459021 / SC.

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada nos julgados advindos do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste particular.

Nessa perspectiva, dado que no contrato entabulado entre as partes consta a taxa de juros com o custo efetivo total (CET), o IOF e a data de liberação e pagamento da primeira parcela, não há falar em ilegitimidade da cobrança realizada.

Outrossim, frisa-se, por oportuno, que em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, em 29/03/2022, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de
18,06%
ao ano (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

No contrato, foi estipulada a taxa de
15,07%
de juros remuneratórios, logo, aquém da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que o contratante requereu o valor, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, a ser pago em 4 anos, seria devolvido ao banco com acréscimos.

Como exposto alhures, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de empréstimo seja equilibrada.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Importante consignar, também, que o verbete da Súmula n. 539 do STJ, estabelece que, nos contratos celebrados a partir de 31/03/2000, com as instituições financeiras, é permitida a capitalização de juros. Confira:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.
(Negritei).

Dessa feita, consoante a fundamentação alhures, o desprovimento do apelo da parte autora é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024